Tribunal: TJMT
Processo: 0000808-24.2017.8.11.0035
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000808-24.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]
Parte(s):

[T. D. O. S. - CPF: 032.695.541-09 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (APELANTE), GISLAINE SARA MOREIRA MORAES MARTINS - CPF: 565.833.621-04 (ADVOGADO), GLEDES BORGES DA SILVA - CPF: 774.669.501-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

-
INAPLICABILIDADE DA TESE DO RESP 1657156/RJ – AÇÃO AJUIZADA ANTES DE 04/05/2018 -
AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU) -

ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
NÃO RECONHECIDA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE ENTES FEDERADOS -
REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE No 855178 RG/SE)
-
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE OXCARBAZEPINA

–
NECESSIDADE COMPROVADA – MULTA NÃO APLICADA – SUCUMBÊNCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS – SENTENÇA RATIFICADA.

Os efeitos da tese fixada no Resp no 1657156/RJ só se aplicam nas ações ajuizadas após a publicação do acórdão, ou seja, 4/5/2018. Portanto, não se amoldam ao caso concreto, uma vez que a ação foi interposta em 20/04/2017.

Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. Ademais o direito a
saúde é direito de todos e dever do Estado
(lato sensu)
, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico.

Quanto ao pedido de exclusão da multa ao argumento de ser totalmente improcedente, não merece ser conhecido, pois na decisão liminar de Id. 23354472 e na sentença de Id. 23354498 nem sequer foi determinado a aplicação da mesma e sim o bloqueio das verbas públicas, no caso de descumprimento.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e o
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no
0000808-24.2017.8.11.0035
, ajuizada em 20/04/2017 por
T.D.O.S.
hoje com 17 anos de idade,
representado por seu genitor,
assistido pelo Defensoria Pública, a sentença condenou os requeridos a fornecerem o medicamento OXCARBAZEPINA, 300 mg, de uso contínuo, ao requerente, que foi diagnosticado com epilepsia (CID 10 G40).

Por fim, deixou de condenar os requeridos as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em seu recurso de apelação, o Estado alega que o medicamento requerido não é incorporado na lista do SUS, e que não ficou provada a eficácia do fármaco, ante aos fármacos disponibilizados pelo SUS, a ainda, requereu a aplicação dos princípios orçamentários e da isonomia, ao caso, sob pena de ilegalidade.

A Fazenda Pública Municipal, em seu recurso, defende sua ilegitimidade, alega que não ficou demonstrada a hipossuficiência da paciente, a violação do princípio da legalidade e isonomia, e a impertinência na aplicação da multa diária em caso do descumprimento da decisão.

As contrarrazões do requerente repeliram os argumentos utilizados nos apelos, no sentido de desprover os recursos.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pelo não provimento do apelo e ratificação da sentença.

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

Conforme relatório, os recursos visam a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou os apelantes
MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO,
a fornecerem o medicamento OXCARBAZEPINA, 300 mg, de uso contínuo, ao requerente que foi diagnosticado com epilepsia (CID 10 G40).

O pedido de tutela de urgência foi deferido no dia 14/11/2017 (ID. 23354472), na sentença foi deferida a pretensão inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pleito inicial, com base no art. 487, I, do NCPC, para condenar os requeridos a fornecerem a parte autora especificamente o fármaco: OXCARBAZEPINA, 300 mg, de uso continuo, bem como torno definitiva a medida liminar concedida as ref. 11.

Sem custas, vez que a Fazenda Pública possui privilégio da isenção de custas atribuída pela legislação, bem como deixo de condenar o polo passivo ao pagamento de honorários, face ao teor da Súmula do 421 STJ.

Desnecessário o reexame da sentença, nos termos do art. 496, §3°, Ill, do CPC, ressalvada a interposição de recursos voluntários pelas partes. (...)”

Inicialmente, não há que falar em suspensão dos autos baseada no Resp. no 1.657.156-RJ, tendo em vista que o mérito já foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e o acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico de 04 de maio de 2018.

O entendimento firmado fixou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS.

Colhe-se trecho da ementa:

[...] 4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. [...]. (STJ, Primeira Seção, REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 4 de maio de 2018).

Ao julgar os embargos de declaração, o STJ modulou os efeitos
e assentou:

[...] A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.
[...]. (STJ, Primeira Seção, EDcl no REsp 1657156/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2018).

A tese do STJ é clara no sentido que os requisitos para a concessão de medicamentos fora da lista do SUS só devem ser exigidos, cumulativamente, após a publicação do acórdão, ou seja, 04/05/2018.

Portanto, não se aplica ao caso em comento, uma vez que a ação foi interposta em 20/04/2017.

Com essas considerações para a apreciar as insurgências recursais.

DO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Aduz a Fazenda Pública Estadual, a
não observância aos princípios constitucionais da reserva do possível, da legalidade e da isonomia.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão não assiste ao apelante.

A saúde integra a seguridade social e é regida pelos princípios da universalidade da cobertura e de atendimento, constituindo direito fundamental que não pode ser postergado em face de contingências orçamentarias ou administrativas.

Com efeito, é sabido que as despesas públicas devem estar dentro de previsão orçamentária e que o atendimento aos jurisdicionados pela rede pública de saúde deve ser feita de forma “ordenada e organizada”.

Não há ofensa aos princípios da reserva do possível e da isonomia, pois não há comprovação de que o custeio do tratamento possa provocar graves prejuízos financeiros ao poder público.

Além disso,
no caso, há carência de recursos por parte do paciente, que conforme declaração de hipossuficiência ID. 23354463, percebe mensalmente em média o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) e no cupom fiscal em anexo, o custo do medicamento carecido é em média no importe de R$ 20,00 (vinte reais), valor ínfimo para o Estado.

Por outro lado,
a proteção da saúde e o dever de assistência médica por parte do Estado (
lato sensu
) é uma atividade indispensável.

Tanto é assim que a Constituição Federal resguarda em seu artigo 198 e seguintes como será prestado esse Direito Social, após dispor em seu art. 196 que
“a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

O art. 197 da Carta Magna prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução, esta última de forma direta ou indireta.

Em que pese os argumentos destacados, ressalto que o fornecimento de medicamento a menor hipossuficiente não compromete a aplicabilidade do princípio da Reserva do Possível, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, não existe comprovação de que não têm condições financeiras para custear o tratamento postulado.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO
(LATO SENSU). ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018)

No entanto, não pode o Poder Judiciário negar a prestação jurisdicional aos necessitados quando se evidencia a morosidade da “máquina estatal”, mormente quando o caso concreto apresenta risco iminente à saúde e à vida humana.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2o).

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem se posicionado nesse sentido. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - NECESSIDADE DEMONSTRADA - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CF

-

MULTA COMINATÓRIA - SUBSTITUIÇÃO DE MULTA POR BLOQUEIO JUDICIAL – POSSIBILIDADE

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
O Supremo Tribunal Federal tem orientação sedimentada de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados e pode figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto, ou separadamente (RE 855.178-RG Rel. Min.Luiz Fux, 6.3.2015)
.
O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes púbicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, em todos os graus de complexidade, devendo receber, do gestor, incondicional e irrestrita atenção (CF, art. 196). [...]”.

(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 160301/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/04/2017, Publicado no DJE 26/04/2017) (Grifei)

Ademais, conforme consta nos autos e nos atestados médicos ID. 23354463, o medicamento requerido é imprescindível ao menor, razão pela qual a procedência da pretensão deduzida na exordial é medida que se impõe.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara, vejamos:

“Vistos etc.Reexame necessário com recurso de apelação interposto pelo Município de Tangará da Serra, por não concordar com sentença que, em ação civil pública de proteção a direito da criança e do adolescente, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor de Robson dos Santos Silva, contra ele e o Estado de Mato Grosso, julgou procedente a pretensão, fixada multa diária, em caso de descumprimento, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Pleiteia sua exclusão do processo, sob o argumento de que os tratamentos e medicamentos de alta complexidade e de elevado custo são de responsabilidade do Estado de Mato Grosso e em razão da inexistência de responsabilidade solidária.Alega violação aos princípios da legalidade e isonomia, por determinar realização de despesa fora do orçamento público.Aduz o não cabimento da multa cominatória contra a Fazenda Pública, porque implica em oneração da população que depende do serviço municipal.Contrarrazões às fls. 158/166.A conspícua Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 184/190, da doutora Silvana Correa Viana, opina pelo não provimento do recurso.É a síntese.
Robson dos Santos Silva padece de disartria (distúrbio neurológico caracterizado pela incapacidade de articular as palavras de maneira correta – CID F90.0) e, para o tratamento da doença, necessita, continuamente, dos medicamentos Venvanse 30 mg e Risperidona 1 mg, mas, em razão do alto custo, não possui ele condições para adquiri-los. O pedido é para que os entes públicos providenciem os fármacos, conforme prescrição médica.

Com efeito, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, “[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, [...]” a englobar as pessoas jurídicas dos três níveis da Federação. Em consequência, as prestações decorrentes do dispositivo podem ser exigidas de qualquer delas, isolada ou solidariamente. A própria Lei n.o 8.080/90, que estabelece as competências e atribuições dos entes públicos, determina o “[...] ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo [...]” (STF, decisão monocrática, AI 506302/RS, relator Ministro Marco Aurélio, DJe 28/4/2009) [sem negrito no original]Também do Superior Tribunal de Justiça:“[...] ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA ‘AD CAUSAM’ DO ESTADO.1. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Precedentes.2. Agravo regimental não provido. [...]”. (...) MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTÊNCIA À SÁUDE — FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO — OBRIGAÇÃO DO ESTADO E DO MUNICÍPIO — MULTA PUNITIVA — DESNECESSIDADE — EXISTÊNCIA DE MEIO MAIS EFICAZ — BLOQUEIO ON-LINE.Cabe ao Estado e ao Município fornecer o medicamento necessário para o tratamento de pessoa acometida de doença de Parkinson. Aqui, esperar não é saber (Vandré). Desnecessária, todavia, a fixação de multa punitiva, por existir meio mais eficaz para o cumprimento da ordem judicial, a saber, o bloqueio on-line.Segurança parcialmente deferida. [...]”.(TJ/MT, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Mandado de Segurança 51197/2012, relator Desembargador Luiz Carlos da Costa, DJe 20/5/2013. No mesmo sentido: TJ/MT, Quarta Câmara Cível, Reexame Necessário 102597/2012, relator Doutor Sérgio Valério, DJe 6/5/2013) [sem negrito no original]Anoto que o art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário (verbete no 253 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça).Essas, as razões por que, com fundamento no artigo 557, §1o-A, do Código de Processo Civil, e no artigo 51, VII, segunda parte, do RITJ/MT:1) dou provimento parcial ao recurso de apelação, tão somente para excluir a multa punitiva fixada em caso de descumprimento, ante a existência de mecanismos mais expeditos para o efetivo cumprimento da decisão, constante da explicitação retro.2) em reexame necessário, retifico em parte a sentença, apenas para excluir a multa cominatória também em relação ao Estado de Mato Grosso. Intimem.Às providências.Cuiabá, 31 de julho de 2013.Des. Luiz Carlos da Costa Relator (N.U 0001708-20.2012.8.11.0055,

56804/2013, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 07/08/2013).

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGO PROVIMENTO
.

DO APELO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS

PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Nesse contexto, fora acionado o ente Municipal na demanda.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Basilar o fornecimento de medicamento por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e passo a análise do mérito recursal.

MÉRITO

Egrégia Câmara

Argumenta o Ente Municipal que não ficou comprovado nos autos a hipossuficiência do requerente, e que a assistência a saúde é destinada preferencialmente aqueles que realmente necessitam.

No caso, há carência de recursos por parte do paciente conforme declaração de hipossuficiência ID. 23354463, que percebe mensalmente em média o valor de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), além disso, no cupom fiscal em anexo, o custo do medicamento carecido é em média no importe de R$ 20,00 (vinte reais), valor ínfimo para o Estado.

No mesmo norte, resta prejudicado o argumento de que não foi comprovada a hipossuficiência do apelado, visto que é representado pela Defensoria pública, fato que reforça ainda mais a sua hipossuficiência econômico-financeira.

Nota-se que o recurso do Município há uma série de erros, e menciona por diversas vezes o fornecimento de leite sem lactose, quando na verdade o pedido da inicial é de fornecimento de medicamento, OXCARBAZEPINA, 300 mg, de uso continuo.

E ainda, quanto ao pedido de exclusão da multa ao argumento de ser totalmente improcedente, não merece ser conhecido, pois na decisão liminar de Id. 23354472 e na sentença de Id. 23354498 nem sequer foi determinado a aplicação da mesma e sim o bloqueio das verbas públicas, em caso de descumprimento.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento do medicamento em questão, busca amenizar e garantir a dignidade humana à menor hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Assim, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao acolher os pedidos da inicial.

Ante o exposto, em concordância com o parecer ministerial,
CONHEÇO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS E NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020